Tribunal: TJDFT
Processo: 0715974-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO FATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, ameaça e disparo de arma de fogo, sobretudo pela palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelos laudos periciais e pelo depoimento testemunhal, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Reconhecer que o réu praticou novo crime durante o cumprimento de pena de crime anterior não é incorreto e a referida prática autoriza que a circunstância judicial denominada conduta social seja tida em seu desfavor, sem significar bisinidem, por também lhe ser desfavorável a reincidência, pois pautados em fundamentos diversos e igualmente idôneos.
3. O réu praticou novo crime enquanto ainda estava gozando de benefício dado pelo Juízo das Execuções, e isso resulta em maior resposta Estatal, eis que não evidenciado que o apelante mudou de comportamento.
4. Recurso conhecido e desprovido.